Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-92.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VALIDADE DAS NOTAS FISCAIS. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Omissão inexistente, pois o acórdão analisou toda a controvérsia apresentada, de maneira clara e coerente.
2. O acórdão embargado dispôs de forma bem elucidativa que a embargante, apesar de devidamente citada, não apresentou contestação, sendo considerada revel pelo juízo a quo. O magistrado singular, inclusive, salientou que os argumentos despendidos pela outra ré poderiam ser aproveitados pela embargante, não produzindo os efeitos da revelia. Contudo, o argumento apresentado pela embargante não foi apresentado pela outra ré em sua peça de defesa. Logo, é patente a inovação recursal no presente caso, não podendo haver o conhecimento da parte que impugna as notas fiscais acostadas nos autos, sob pena de supressão de instância.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.